Tribunal: TJDFT
Processo: 0700424-24.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONSOLIDAÇÃO POSTERIOR DA PROPRIEDADE EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA. INCLUSÃO DA CEF NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇÃO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cumprimento da sentença proferida em ação de cobrança de despesas condominiais relativas ao período de março/2018 a março/2019, cujo pedido inicial foi julgado procedente para condenar o réu-revel ao pagamento do valor de R$ 4.059,76, acrescido dos encargos legais.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu o pedido do exequente de “substituição” do executado (devedor fiduciante) no polo passivo pela credora fiduciária, sob o fundamento de que não seria possível a substituição processual após o trânsito em julgado da sentença constitutiva de título executivo judicial, determinando o arquivamento provisório dos autos, art. 921, § 2o, do CPC.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar é possível, na fase de cumprimento de sentença em ação de cobrança de despesas condominiais, promover a inclusão da credora fiduciária no polo passivo quando a propriedade do bem é consolidada em seu favor no curso da fase executiva e os débitos perseguidos são anteriores.
III. Razões de decidir
4. As despesas condominiais possuem natureza propter rem e vinculam-se ao direito real sobre o imóvel (art. 1.345 do Código Civil).
5. Nos contratos de alienação fiduciária, o devedor fiduciante responde pelos encargos incidentes sobre o imóvel enquanto permanecer na posse direta do bem, art. 27, §8o, da Lei no 9.514/1997.
6. Após a consolidação da propriedade, o credor fiduciário passa a responder pelos encargos incidentes sobre o imóvel, conforme dispõe o art. 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil.
7. Consolidada a propriedade do imóvel alienado fiduciariamente em favor do credor fiduciário no curso da execução, a CEF requereu sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença referente a débitos condominiais anteriores e a declinação da competência para a Justiça Federal.
8. A participação da Caixa Econômica Federal no processo atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF. Decisão reformada.
9. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.345 e 1.368-B, parágrafo único; Lei no 9.514/1997, art. 27, §8o; CF/1988, art. 109, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.929.926/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 12.03.2025.
TJDFT, Acórdão no 1779461, 0705736-66.2022.8.07.0017, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 25.10.2023.
TJDFT, Acórdão no 2036699, 0711077-22.2025.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 22.08.2025.